Tribunal: TJES
Processo: 5000114-73.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-73.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: RAMILO MAGNO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Ramilo Magno de Oliveira, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC/2015. A autora sustenta que a mora do devedor foi comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do entendimento fixado no Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha sido retirada pelo destinatário, é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, fixou entendimento de que, para fins de comprovação da mora em ações de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento, inclusive nos casos em que a correspondência retorna com a anotação "não procurado".

4.
A jurisprudência recente do STJ (REsp nº 2.205.481/MA) confirma a aplicabilidade do Tema 1.132 mesmo quando o aviso de recebimento é devolvido com a anotação de que o objeto não foi retirado pelo destinatário, desde que a notificação tenha sido encaminhada ao endereço contratualmente pactuado.

5.
No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, e o retorno com a anotação “não procurado” não afasta a presunção de mora, tendo sido atendido o requisito exigido pela jurisprudência vinculante.

6.
Diante da regular comprovação da mora, a extinção do feito por indeferimento da petição inicial revela-se incorreta, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, independentemente de ter sido recebida ou retirada pelo destinatário.

2.
O retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não afasta a validade da notificação quando enviada ao endereço contratualmente indicado.

3.
A extinção do processo por ausência de comprovação da mora, quando cumprido o requisito acima, é indevida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5000114-73.2022.8.08.0068.

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO: RAMILO MAGNO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 8814835, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Comarca de Água Doce do Norte na ação de busca e apreensão ajuizada por ele em face de Ramilo Magno de Oliveira, que indeferiu “a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único e 485, I, todos do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso (id 8814837) alegou o apelante, em síntese, que a mora se comprova com envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável prova de recebimento, conforme Tema 1.132 do STJ.

Requereu o provimento do recurso “a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, eis que a notificação foi encaminhada ao endereço do contrato, o que é suficiente para comprovação da mora”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou sob o Tema 1.132 padrão decisório vinculante no sentido de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em recente precedente também foi assentado por aquela colenda Corte Superior de Justiça que “À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (ii) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (iii) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC),
conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com ‘não procurado’, pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora não tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios
” (REsp n. 2.205.481/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16-10-2025, DJEN de 23-10-2025). O destaque em negrito é de minha autoria.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao apelado no endereço constante do contrato (id 8814377, p. 1), cumprindo, dessa forma a tese vinculante do Tema 1.132 do STJ, que prestigia a boa-fé contratual e impõe ao devedor o ônus de manter seus dados cadastrais atualizados

O retorno do aviso de recebimento com a anotação “Destinatário não retirou objeto no prazo” (id 8814377, p. 3) ou “não procurado” não tem o condão de desconstituir a mora, já que o requisito legal e jurisprudencial é o envio ao endereço pactuado.

Considerando o cumprimento da exigência de comprovação da mora, a extinção prematura do feito pelo juízo de primeiro grau revela-se equivocada.

Posto isso,
dou

provimento

ao recurso para anular a respeitável sentença e determinar o seguimento do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.